Tribunal: TJDFT
Processo: 0708364-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0708364-50.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A AGRAVADO: DR COLCHAO COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME, CEI COLCHOES - COMERCIAL DE COLCHOES E ENXOVAIS LTDA - EPP, DJ COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME, DRC LOGISTICA - DISTRIBUICAO E TRANSPORTES LTDA - EPP, JD COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME, RR COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME, W3COLCHOES - COMERCIAL DE COLCHOES E ENXOVAIS LTDA - EPP, RA COMERCIO DE COLCHOES LTDA - EPP, RD COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME, AR COMERCIO DE COLCHOES E ENXOVAIS LTDA - EPP, DD COMERCIO DE COLCHOES LTDA - EPP, JOANA D'ARC ULHOA DE JESUS - DR COLCHAO - ME, DR COLCHAO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - ME, SAMA COLCHOES - COMERCIAL DE COLCHOES E ENXOVAIS LTDA - EPP, DORIVAL LINO DE JESUS, JOANA D ARC ULHOA DE JESUS, ANDRE ULHOA DE JESUS, RODRIGO ULHOA DE JESUS, RICARDO ULHOA DE JESUS D E C I S Ã O O presente feito está relacionado, para fins de prevenção, a processo distribuído anteriormente ao eminente Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS (certidões ID 15552584 e 15551303). Considerando o entendimento adotado pela e. 4a Turma Cível quanto à distribuição dos processos e verificando a inexistência de qualquer óbice, distribuam-se os autos ao relator prevento, nos termos do artigo 81 do atual Regimento Interno. Brasília/DF, 14 de julho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator